Tribunal: TJSP
Processo: 2256099-11.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2256099-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é impetrante
GERALDO LIMA SANT'ANNA, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a
segurança. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2256099-11.2019.8.26.0000 -Voto no 36.836
2
COMARCA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE – 1a VARA CÍVEL
IMPETRANTE: GERALDO LIMA SANT'ANNA
IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE
SANTA BÁRBARA D'OESTE
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. Medida atípica em etapa de
cumprimento de julgado, ao influxo do artigo 139, IV, do Código
de Processo Civil. Suspensão de CNH de devedor. Ordem
concedida.
VOTO No 36.836
RELATÓRIO
Mandado de segurança, devedor, em cumprimento de
julgado, o impetrante questiona a legalidade de suspensão de CNH, em medida
atípica, na perspectiva de dar efetividade ao título condenatório.
Writ com liminar, vieram informações da autoridade
impetrada (fls. 58/59).
Representante
do
Ministério
Público
opinou
pela
concessão da segurança (fls. 67/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2256099-11.2019.8.26.0000 -Voto no 36.836
3
FUNDAMENTAÇÃO
Na suspensão de autorização para dirigir veículo
automotor, não se vislumbra específica utilidade satisfativa (artigo 139, IV, do
Código de Processo Civil), aqui para compelir executado a cumprir obrigação de
pagamento fixada em título judicial.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, ratificando-se outorga
liminar, concedo a segurança.
CARLOS RUSSO
Relator